Tribunal: TJMT
Processo: 1043021-05.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043021-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO JUNIOR SANTOS DA SILVA - CPF: 704.158.831-99 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MARCELO SANTANA DA SILVA - CPF: 904.206.591-53 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1043021-05.2020.8.11.0041

Apelante
: Marcelo Junior Santos da Silva

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
Marcelo Junior Santos da Silva
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta pelo apelante, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

178387959): Sustenta que é caso de reforma da sentença, para que seja produzida nova perícia, ao argumento de que há necessidade de avaliação por médico especialista em traumatologia/ortopedia.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja realizada nova perícia, por médico especialista em traumatologia/ortopedia.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

178387961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
de
Marcelo Junior Santos da Silva
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta pelo apelante, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Cuiabá-MT (Id. 178387913), bem como documentos do Hospital Municipal de Cuiabá, que registram o tratamento médico realizado (Id. 178387918 e seguintes).

Verifica-se que tais documentos, ao que parece, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com possíveis lesões observadas pelo segurado.

No entanto, o laudo médico pericial elaborado em juízo (Id. 178387953) dá conta de que o autor não apresenta lesões consistentes em invalidez permanente. Assim se extrai do documento:

“5. CONCLUSÃO

Com base nos documentos, na história clínica e no exame clínico pericial, conclui-se que o periciado não apresenta invalidez”.

O autor, ora apelante, alega que é caso de reforma da sentença porque o laudo pericial foi realizado por profissional médico com especialização em área que diverge da afetada. Defende a necessidade de nova perícia, a ser realizada por médico especialista em traumatologia/ortopedia.

Sobre o assunto, verifica-se que não comporta reforma a sentença, porque, em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito.

Ademais, devidamente analisada, na perícia, a lesão sofrida pelo autor, consistente em trauma crânio encefálico, de que se extrai que o autor não apresenta lesões que configurem incapacidade permanente. Lê-se do documento:

“(...) 3.3. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL

Periciado com história de acidente automobilistico em agosto/2016, refere que retornada em uma motocicleta de uma festa, após ingerir bebida alcoolica, quando colidiu em ponte no municipio de Santo Antônio de Leverger. Refere que perdeu a consciência, foi resgatado por SAMU e permaneceu por 6 dias em UTI com intubação orotraqueal e ventilação mecânica.
Tomografia computadorizada de crânio não apresentou alterações. Nega fraturas ou déficits focais.
Queixa-se apenas de vertigem esporadicamente com duração de poucos minutos, não fez nenhum tratamento específico. Retornou sua rotina após dois meses. Nega uso de medicações continuas.

3.4. EXAME CLÍNICO

Periciado em bom estado geral, corado, hidratado, com vestimenta e cuidados de higiene adequados, orientado em tempo e espaço.

Apresenta cicatriz em hemiface a esquerda de aproximadamente 2 cm.

Exame físico sem alterações sistêmicas
.

3.5. LAUDOS E EXAMES MÉDICOS

Não foram apresentados.

4. ANÁLISE

A periciado compareceu em perícia sozinho, onde colaborou com o exame pericial. Não apresentou qualquer laudo ou documento.
Não demonstrou qualquer documento que indique quadro incapacitante. Ao exame, não apresentou alterações neurológicas, refere apenas vertigem esporadicamente
. (...)”.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– CERCEAMENTO DE DEFESA –
PERÍCIA MÉDICA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, é desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista se não forem apresentados argumentos ou provas capazes de invalidarem as conclusões do laudo médico
” (TJMT, 1029174-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Ainda:

“APELAÇÃO –
DPVAT
– IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA REALIZADA CORRETAMENTE – ESPECIALIDADE MÉDICA – ‘PERITO LEGAL’ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ATO INÚTIL/PROTELATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Perícia elaborada por “Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica” que deve ser mantida, pois o perito que realizou o laudo é especialista, justamente, em aferir questões como a tratada nos autos
. 2-
Sendo especialista, ou seja, não sendo leigo, retornar o feito para nova perícia seria ato inútil/desnecessário
. O CPC estabelece no art. 370 que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o parágrafo único complementa que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 3- O art. 480 do CPC dispõe que “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que NÃO é o caso” (TJMT, 1058896-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE -
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE
- LESÃO APURADA COM PRECISÃO

- AUSENCIA DE LESÃO TOTAL OU PARCIAL INDENIZAVEL - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
É desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área do corpo da vítima afetada pelo acidente, primeiramente porque, no caso, o autor não apresentou razões ou provas capazes de infirmar as conclusões do laudo, e, por outro lado, não haver qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa nesse tipo de atividade
, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat em razão da ausência de invalidez total ou parcial indenizável. -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso” (TJMT, 1029351-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR MÉDICO LEGISTA –
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia
” (TJMT, 1048999-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Verifica-se que, portanto, que eventuais lesões sofridas pelo autor foram corrigidas à época do acidente e não causaram alterações funcionais, o que afasta a configuração de invalidez permanente.

Por outro lado, salienta-se que eventual fratura em acidente de trânsito não implica necessariamente na existência de invalidez permanente no membro lesionado.

Sabe-se que a indenização a título de seguro obrigatório DPVAT é devida em caso de invalidez permanente, mas não se configura em situações em seja constatada apenas lesão temporária.

No caso, o laudo pericial determinou que a lesão apresentada pelo autor trata-se de disfunção temporária, de modo que não se revela caso de condenação ao pagamento do seguro.

Acerca do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º, Lei 6.194/74). 2.
Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito
, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 18.12.2018, DJE 22.01.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Agravo retido desprovido. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. Matéria que se confunde com mérito e com este será analisada. 3. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 4. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 5. Indenização indevida, considerando as conclusões da perícia, no sentido de que a parte autora não resultou com invalidez permanente. 6. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083227371, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 18.12.2019, publicado em 21.01.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.º 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 1. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 2. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.º 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 3. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa, a título de liquidação de sinistro ocorrido, não importa em abdicar do direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 4. No caso em exame o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 17,5% do montante indenizatório, referente a perda parcial da função do membro inferior direito. 5. Assim, como a seguradora efetuou o pagamento indenizatório no valor precitado, a improcedência do pedido de complementação é à medida que se impõe, pois não houve lesão que importasse em proporção maior do que a indenização satisfeita. 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083424473, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 18.12.2019, publicado em 23.01.2020).

Assim, é de se manter a sentença, porquanto não se verifica, no caso, a permanência das lesões.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023